Tribunal: STJ
Processo: 0833660-83.2022.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933098 - RN
(2025/0169555-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: EDNA MARIA TIBURCIO DA HORA
ADVOGADO
: SÉRGIO SIMONETTI GALVÃO - RN006323
EMBARGADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO PADRONIZADOS NPL II
ADVOGADOS
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
THIAGO MAHFUZ VEZZI - RN001026A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56442210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 7d5517ef-f75f-4374-9604-fead631fcf7a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 7d5517ef-f75f-4374-9604-fead631fcf7a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933098 - RN
(2025/0169555-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: EDNA MARIA TIBURCIO DA HORA
ADVOGADO
: SÉRGIO SIMONETTI GALVÃO - RN006323
EMBARGADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO PADRONIZADOS NPL II
ADVOGADOS
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
THIAGO MAHFUZ VEZZI - RN001026A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55904869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:13
Código de Controle do Documento: d6a51759-4186-4073-9e1d-7f0464163968

Trata-se de embargos de declaração (fls. 378-381) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 367):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. FUNDAMENTOS
NÃO INFIRMADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta, para tanto, que houve o devido prequestionamento dos arts. 489, §
1o, IV e VI, e 20 do CPC no Tribunal de origem. Argumenta que a decisão embargada
falhou ao afirmar que a parte não demonstrou a violação do
do CPC, pois a
art. 20
petição de embargos de declaração na origem já mencionava que o dispositivo deveria
ser aplicado para declarar a prescrição de qualquer cobrança.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 386-388), com pedido de rejeição integral dos
embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
Documento eletrônico VDA55904869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:13
Código de Controle do Documento: d6a51759-4186-4073-9e1d-7f0464163968

O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 372-373):
Nesse contexto, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, visto que as razões apresentadas no agravo interno não são
capazes de infirmar suas conclusões.
Com efeito, a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca
das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo. Desse modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional,
vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto à alegação de omissão por não aplicação do precedente do STJ (
, a Corte local assim se pronunciou (fls. 269): "Por
REsp n. 2.088.100/SP)
fim, sobre o julgado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.088.100 SP)
deixo de aplicar o referido julgado tendo em vista que este não possui
caráter vinculante, ao passo que o IRDR deste Tribunal possui caráter
vinculante".
O Tribunal de origem prestou a jurisdição de forma completa, indicando de
maneira expressa e fundamentada a razão pela qual deixou de aplicar o
precedente invocado pela parte, privilegiando o entendimento firmado em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) do próprio
Tribunal, de caráter vinculante no âmbito de sua jurisdição. O mero
descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura
negativa de prestação jurisdicional. Assim, não se constatam os vícios
alegados.
Quanto à alegada violação do
do CPC, a fundamentação do recurso
art. 20
especial é deficiente, o que atrai a incidência da Súmula n. 284/STF.
A parte alega violação do
do CPC, segundo o qual "[é] admissível a
art. 20
ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do
direito". Contudo, o dispositivo legal apontado como descumprido não
ampara a tese do recorrente de que a cobrança extrajudicial de dívida
prescrita é indevida, apresentando conteúdo dissociado da pretensão
recursal. O referido artigo, de natureza processual, trata da admissibilidade
da tutela declaratória, mas não possui comando normativo suficiente para
infirmar os fundamentos de direito material adotados pelo acórdão recorrido.
O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na distinção entre
"direito subjetivo" e "pretensão", concluindo que, embora prescrita a
pretensão de cobrança judicial, a dívida subsiste como obrigação natural e
pode ser objeto de negociação em plataformas como o "Serasa Limpa
Nome", que não se confunde com cadastro restritivo de crédito. O
do
art. 20
CPC está, portanto, dissociado da fundamentação central do aresto, o que
caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, a teor da
Súmula n. 284/STF.
Dessa forma, ainda que superados os óbices das Súmulas n. 07 do STJ e
282 do STF, os argumentos da agravante mostram-se insuficientes para
afastar os demais fundamentos da decisão agravada.

Conforme se extrai do acórdão embargado, não há qualquer vício a ser
sanado. As teses referentes aos óbices de admissibilidade recursal foram enfrentadas
de forma clara, fundamentada e suficiente.
O julgado demonstrou expressamente que os óbices das Súmulas n. 7 do
STJ e 282 do STF poderiam, na hipótese, ser superados, persistindo, porém, a
Documento eletrônico VDA55904869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:13
Código de Controle do Documento: d6a51759-4186-4073-9e1d-7f0464163968

ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e a incidência da
Súmula n. 284/STF , em relação ao
do CPC.
art. 20
Com efeito, o acórdão explicou
que esse artigo trata apenas do cabimento da ação declaratória (direito processual)
e não tem força normativa para anular a conclusão do Tribunal estadual sobre o direito
material (subsistência da obrigação natural e a validade da plataforma "Serasa Limpa
Nome").
A pretensão de afastar os óbices sumulares aplicados para debater a tese
de fundo revela nítido propósito de reanálise do mérito recursal, providência inviável na
via estreita dos embargos declaratórios. O julgador não está obrigado a rebater ponto a
ponto as alegações da parte, desde que apresente fundamentação adequada e
suficiente para a solução do caso, exatamente como ocorreu na hipótese.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55904869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:13
Código de Controle do Documento: d6a51759-4186-4073-9e1d-7f0464163968

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.933.098 / RN
Número Registro: 2025/0169555-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08336608320228205001 8336608320228205001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDNA MARIA TIBURCIO DA HORA
ADVOGADO
: SÉRGIO SIMONETTI GALVÃO - RN006323
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS NPL II
ADVOGADOS : THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
THIAGO MAHFUZ VEZZI - RN001026A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDNA MARIA TIBURCIO DA HORA
ADVOGADO
: SÉRGIO SIMONETTI GALVÃO - RN006323
EMBARGADO : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS NPL II
ADVOGADOS
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
THIAGO MAHFUZ VEZZI - RN001026A
Documento eletrônico VDA56428340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:04
Código de Controle do Documento: 33f39233-d603-4371-a46d-ea3e52003662

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:04
Código de Controle do Documento: 33f39233-d603-4371-a46d-ea3e52003662